Tribunal: CARF
Processo: 13830.901369/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901369/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TSG INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CONTROLES
ELETRÔNICOS EFETIVADOS PELO SISTEMA PER/DCOMP DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Tendo o sistema eletrônico analisado as informações prestadas pelo declarante
da compensação pleiteada, somente a Unidade da Secretaria da Receita Federal
emissora do Despacho Decisório Eletrônico tem competência para se
manifestar sobre as informações emitidas pelo sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro.
Ausente a Conselheira Sabrian Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus S de
Oliveira.
Relatório
Por economia processual, e por bem sintetizar a demanda contida nos presentes autos, reproduzo o
relatório componente do Acórdão DRJ/
RIBEIRÃO PRETO :

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que homologou
parcialmente as compensações vinculadas ao crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 4o
trimestre de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901369/2010-91
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

O crédito, no valor total de R$ 127.967,23 (cento e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e
sete reais, vinte e três centavos), foi, inicialmente, pleiteado por meio do PER no
27346.74638.310108.1.1.01-1910.
No entanto, o crédito reconhecido foi de R$ 120.319,46 (cento e vinte mil, trezentos e
dezenove reais, quarenta e seis centavos).

Vinculados ao crédito, foram apresentados os PER/DCOMP abaixo relacionados:

Segundo o despacho decisório (e-fl. 47), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fl. 48) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.

Cientificada da decisão em 15/10/2010, a interessada manifestou a sua inconformidade em
16/11/2010 (e-fls. 54/55).

Em suma, alegou que valor de R$ 127.967,23 foi devidamente reconhecido como passível
de ressarcimento quando da apresentação do Pedido e foi estornado no livro do IPI, não
tendo sido constatada a insuficiência de saldo credor.

É o relatório do essencial.

Examinando as razões da então manifestante, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decisidu
indeferir o pleito, assim ementado seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa: ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada, a manifestante interpôs recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, em síntese, alega :

Por despacho decisório de 05/10/2010 a compensação de créditos de IPI levada a efeito
pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE, decotando
parte da compensação realizada por meio da PER/DCOMP, e realizando o lançamento
definitivo do crédito ora em discussão.
Em 16/11/2010 a Recorrente apresentou IMPUGNAÇÃO a referida decisão fazendária.
Ocorre que a decisão da Delegacia de Julgamento foi proferida somente em 21/08/2018,
conforme se observa do Acórdão ora vergastado.
Ora, trata-se de matéria que sopitou por 08 anos nos escaninhos fazendários sem ser
apreciada, o que causou sensível prejuízo ao contribuinte, pois basta verificar o montante de
juros que irá se incorporar ao débito por conta da demora no julgamento.
Porém, mais do que avolumar o montante, a demora no julgamento conduziu o débito em
questão à prescrição, pois ex vi legis, a impugnação ou recurso administrativo NÃO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

INTERROMPE NEM SUSPENDE A PRESCRIÇÃO, que começa a fluir a partir da
constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN, e que por constituição
definitiva deve se entender a notificação do sujeito passivo para pagar o tributo ou para
impugná-lo, conforme dicção do art. 142 e 145, do C.T.N.

Nesta mesma senda, a confirmar que a prescrição visa, acima de tudo, impedir que o credor
eternize um crédito em suas mãos sem que promova a cobrança, veio a lume a Lei Federal
n. 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal.
Referida lei, em seu art. 24, traz norma cogente que impõe de forma obrigatória, um dever
para a Administração Tributária Federal, para que profira decisões administrativas no prazo
máximo de 360 dias.

Afora a prescrição, o crédito tributário em questão foi atingido pela Decadência, haja vista
que se trata de créditos supostamente devidos referentes ao 3° trimestre do ano de 2005,
cuja constituição definitiva ocorreu somente em 15/10/2010, com a notificação do
sujeito passivo. Destarte, tendo decorrido prazo superior a 05 anos entre o fato gerador e a
constituição definitiva do crédito, de rigor é o reconhecimento da DECADÊNCIA.

O crédito no valor de R$ 30.869,66, referente ao 2° trimestre de 2008 foi reconhecido como
passível de ressarcimento quando da apresentação do Pedido de
Compensação/Ressarcimento, e foi estornado em sua totalidade no livro de registro de IPI.
O valor residual a ser considerado é de R$ 30.869,66, vez que a partir de 01/04/2007, para
fazer a DCOMP de crédito de ressarcimento de IPI que já tenha sido objeto de uma
Declaração de Compensação anterior caberia a contribuinte a demonstração de utilização
parcial desses créditos, mediante elaboração de pedido eletrônico de ressarcimento residual
o programa PER/DCOMP englobando todos os saldos residuais, para somente então,
depois desse procedimento, fazer a declaração de compensação informando o número desse
documento no campo próprio.
Desse modo, tendo em vista que o reconhecimento do direito creditório pleiteado no 2°
trimestre de 2006 no valor de R$ 24.178,94 foi homologado e devidamente estornado no
livro de registro de IPI, não há se falar em saldo devedor a pagar.
O saldo credor acumulado foi utilizado de conformidade com o art. 74, da Lei 9430/96,
estando o valor residual devidamente demonstrado na DCOMP.
O órgão fiscal não demonstrou a insuficiência de saldo credor a justificar a glosa efetuada,
de modo que os créditos compensados são hígidos, devendo ser cancelados os débito ora
apontados.

Por todo o exposto, requer seja ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO e/ou
DECADÊNCIA com a consequente extinção do crédito ora em discussão, e no mérito,
requer seja ACOLHIDO O PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para cancelar o
débito ora recorrido, forte nas razões acima expostas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

Na realidade, o que a recorrente deseja é discutir a cobrança do débito declarado em
Declaração de Compensação não homologada pelos sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal, não sendo este CARF o fórum competente para tal demanda, e sim a própria unidade da
Receita Federal que gerou o Despacho Decisório Eletrônico.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR/CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Defende a recorrente que ocorreu ou a prescrição ou a decadência do direito de
cobrança ou constituição do crédito tributário.

Engana-se a recorrente, a compensação tributária está regrada no artigo 74 da Lei no
9.430/1996 :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

O Pedido de Ressarcimento – PER, ao qual foram vinculadas as Declarações de
Compensação objeto do Despacho Decisório (e-fls.61), de 05/10/2010, é o de no
37301.08387.260307.1.3.01-9021, transmitido em 26/03/2007.

A decisão administrativa obedeceu ao interregno legal determinado pelo § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, portanto não ocorreu nem prescrição nem decadência no presente
caso.

A recorrente confunde o instituto de constituição de crédito tributário por lançamento
(Notificação de Lançamento ou Auto de Infração), regrados pelo Código Tributário Nacional com o
instituto da compensação tributária, regrado pela Lei no 9.430/1996.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

Rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO

No mérito, trata-se de inconformismo da recorrente quanto ao resultado apresentado
pelo sistema de controle PER/DCOMP da Secretaria da Receita FVederal, que verifica e controle as
restituições, os ressarcimentos e as compensações objeto de pedidos e declarações eletrônicas
apresentadas.

A recorrente não concorda com o resultado da análise que terminou com o Despacho
Decisório Eletrônico.

Neste particular, adoto, como razões de decidir, os dizeres do Ilustre Julgador da
DRJ, que de forma didática explicou a análise efetivada pelo sistema da Secretaria da Receita
Federal :
O crédito pleiteado pela interessada, para utilização em compensações,
refere-se ao ressarcimento do saldo credor de IPI relativo ao 4o trimestre de 2007.
Na manifestação, aduz simplesmente que o crédito de R$ 127.967,23 foi
devidamente reconhecido como passível de ressarcimento. Não apresenta nenhum documento
comprobatório do crédito e nem contesta as demonstrações de apuração que instruem o
despacho decisório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

Não obstante, reproduz-se, a seguir, os demonstrativos extraídos dos
processos dos respectivos trimestres de referência, que explicitam a apuração do saldo em cada
um deles, o valor ressarcido e o montante aproveitado nas deduções escriturais dos débitos de
IPI. Vê-se, ao final do 4o trimestre de 2007, que o exato valor a ser ressarcido (utilizado em
compensações) deve ser de R$ 120.319,46.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

Portanto, o sistema apenas analisou as informações prestadas pela própria recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901369/2010-91

Fl. 131
DF CARF MF
Original